Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700535-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO CARMO DE MOURA, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora ao procedimento cirúrgico de BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (ID no 152133588 dos autos de no 0713579-51.2023.8.07.0016). A agravante alega que é idosa, conta com 62 anos de idade, possui o diagnóstico de obesidade – CID 10-E66. Afirma que se submetida à espera extremamente excessiva, corre o risco de diversas complicações de saúde, dentre elas a redução de qualidade de vida e risco de óbito. Informa que o procedimento foi inscrito no SISREG III, há menos de 30 dias, porém sob a classificação vermelho (emergência). Aduz que após a tramitação processual, até que seja proferida a sentença, totalizará, no mínimo 100 dias úteis, o que é demasiado para o estado de saúde da agravante. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização dos procedimentos foi inscrita no SISREG III em 7/03/2023, sob a classificação de prioridade vermelho (emergência). Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação o aguardo de marcação/agendamento, de acordo com a disponibilidade de vagas. Consta do documento que constam da fila 170 solicitações pendentes, sendo 42 delas com a mesma classificação da agravante. Consta, também, em referido documento, que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de dezembro/2021. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 27 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora